Tribunal: TJBA
Processo: 0540651-77.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0540651-77.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MULTILAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO BERNARDES MACHADO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS-ST. UTILIZAÇÃO DO PMC COMO BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão da causa ou à modificação do entendimento proferido.

O acórdão embargado, com clareza e precisão, apreciou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo pela nulidade do auto de infração em razão da utilização, pelo Fisco Estadual, do Preço Máximo ao Consumidor (PMC) como base de cálculo do ICMS-ST, quando comprovado nos autos que tal parâmetro é dissociado dos valores efetivamente praticados no mercado varejista.

Não há contradição no acórdão ao reconhecer, por um lado, que o perito judicial identificou um valor remanescente após ajustes e, por outro, concluir que não existe saldo remanescente a ser cobrado, uma vez que a decisão fundamentou expressamente a impossibilidade de manutenção parcial do auto de infração, ante a ilegalidade perpetrada na apuração dos valores com a utilização de parâmetro dissociado dos valores praticados no mercado.

A alegação de distinguishing entre o caso dos autos e o Tema 201 do STF não revela omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado não aplicou diretamente o precedente para negar provimento ao apelo, mas utilizou-o como reforço argumentativo, em conjunto com a jurisprudência do STJ, para confirmar a nulidade do auto de infração em razão da invalidade do critério utilizado.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 0540651-77.2015.8.05.0001, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado MULTILAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.